Tribunal: TJDFT
Processo: 0756805-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0756805-86.2025.8.07.0000 Agravante : AMANDA FALLUH FRAGOSO DE MENDONÇA Agravado : DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMANDA FALLUH FRAGOSO DE MENDONÇA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0714271-73.2025.8.07.0018, que deixou de analisar o pedido liminar por entender que não haveria urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista (ID: 261030383 dos autos n. 0714271-73.2025.8.07.0018). Segundo consta das razões recursais, a agravante foi aprovada em todas as etapas do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, contudo foi considerada inapta na prova de avaliação médica. Sustenta que houve erro material cometido pela profissional de saúde responsável pelo laudo apresentado pela candidata, fato posteriormente reconhecido pela médica, que emitiu novo laudo oftalmológico, atestando a plena aptidão da agravante. Informa que o novo laudo configura fato superveniente e o juntou aos autos principais, em 10/12/2025, com pedido de reconsideração e de nova tutela antecipada de urgência, sem que houvesse apreciação do seu requerimento. Afirma que, diante da iminência do curso de formação, previsto para a data de 29/12/2025, e possibilidade de perecimento do seu direito, apresentou novo requerimento para apreciação no Plantão Judicial. Diante disso, em caráter liminar, requer a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou a agravante do concurso, reconhecendo sua aptidão médica e o direito de prosseguir no certame. Pois bem. De plano, observa-se que o despacho proferido em sede de plantão judicial do 1o grau de jurisdição (ID: 261030383 dos autos n. 0714271-73.2025.8.07.0018), data venia, nega jurisdição na medida em que afirma serem os fatos ora analisados despidos de urgência. Mister observar que, na espécie, o Curso de Formação de Praças da PMDF do qual a agravante pretende participar tem data de início prevista para amanhã, dia 29/12/2025, o que é facilmente confirmado em consulta a sites oficiais do Distrito Federal. Lado outro, a antecipação da tutela recursal - o chamado efeito suspensivo ativo - somente é cabível quando demonstrados, simultaneamente, os requisitos do perigo de lesão grave e de difícil reparação e da verossimilhança da alegação. Sobre o assunto, a lição de NELSON NERY JÚNIOR: “O relator do agravo de instrumento, como juiz preparador do recurso, tem poderes para antecipar os efeitos objetivados pela pretensão recursal. Trata-se, em verdade, de espécie de tutela antecipada em grau de recurso, também denominada de efeito ativo do agravo. A urgência justifica a decisão singular do relator, como preparador do recurso, sujeita à confirmação do colegiado competente para o julgamento do mérito do agravo. (in Teoria Geral dos Recursos, RT, 6.ed., p. 436) Na espécie, reputo presentes os requisitos acima referidos aptos a justificar o deferimento do pedido de liminar. O perigo de lesão grave e de difícil reparação é notório. Conforme anteriormente registrado, o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal do qual a agravante pretende participar tem data de início prevista para amanhã, dia 29/12/2025, e sua frequência ao curso é essencial para sua inclusão na PMDF. No tocante à verossimilhança do direito invocado nas razões recursais, observa-se que a agravante juntou aos autos laudo oftalmológico que atesta que ela está apta conforme condições de acuidade visual previstas no edital (ID: 79868575). Com efeito, o edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF), prevê que os candidatos que apresentem umas das condições médicas incapacitantes previstas no Anexo II daquele edital serão eliminados do concurso. Nesse passo, ao analisar o protocolo de exames apresentados pela agravante durante a realização da etapa de avaliação médica, em 30/03/2025 (ID: 259397079 do Processo n. 0714271-73.2025.8.07.0018), a sua inaptidão ocorreu em decorrência da condição incapacitante, prevista no item 4, alínea “h”: 4 Olhos e visões: (...) h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. (...) Por outro lado, o novo exame apresentado pela agravante, datado de 29 outubro de 2025 (ID: 79868575), comprova que a candidata está apta e não apresenta as condições de acuidade visual indicadas no edital do certame como condições médicas incapacitantes: Paciente apresentou aos exames clínicos: Acuidade visual sem correção: OD: 20/100 OE: 20/50 Acuidade visual com correção: OD: 20/20 OE: 20/20 Além do laudo apresentado no presente recurso, observo que a agravante juntou outros laudos, na ação principal, que igualmente atestam a inexistência da condição incapacitante que a eliminou do certame (ID: 254947928 dos autos n. 0714271-73.2025.8.07.0018). Nesse passo, não se mostra razoável e proporcional a eliminação de candidata do concurso público, por condição apontada como incapacitante, quando apresentados outros laudos que atestam a inexistência daquela condição, de modo a demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ante o exposto, presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, defiro a liminar para assegurar em favor de AMANDA FALLUH FRAGOSO DE MENDONÇA o reingresso no concurso público de admissão no Curso de Formação de Praças da PMDF (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023), possibilitando sua matrícula e frequência no Curso de Formação, com data prevista para início no dia 29/12/2025, sem prejuízo da avaliação posterior quanto à aprovação da agravante nas demais fases do certame e classificação dentro do número de vagas disponibilizadas para aquele curso. Confiro à presente decisão força de mandado e força de ofício. I. Brasília, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial